Tribunal: TJSP
Processo: 1025239-14.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Indeferimento da justiça gratuita e determinação para recolhimento das custas iniciais. Concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto que, ao final, foi desprovido, e impugnado por recurso especial, não admitido pela E. Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, decisão esta objeto de agravo em recurso especial, o qual

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Indeferimento da justiça gratuita e determinação para recolhimento das custas iniciais. Concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto que, ao final, foi desprovido, e impugnado por recurso especial, não admitido pela E. Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, decisão esta objeto de agravo em recurso especial, o qual não foi conhecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, sobrevindo o trânsito em julgado. Sentença que extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, diante do não recolhimento das custas iniciais. Descabimento. Necessidade da prévia intimação da parte, por meio de seu advogado e através do DJE, para o recolhimento das custas, concedendo-se o prazo de 05 (cinco) dias, e somente se houver inércia quanto ao recolhimento o feito deverá ser extinto sem resolução do mérito. Inteligência do art. 102 do Código de Processo Civil. Precedente. Sentença cassada, para que a parte autora seja intimada a recolher as custas iniciais, no prazo de 05 (cinco) dias. Apelação provida.